Tribunal: STF
Processo: ARE 1254752
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS DECORRENTE DA SUPOSTA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SINGULAR. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VULNERADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    3. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 



    4. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    5. Agravo regimental desprovido.